Tribunal: TJMT
Processo: 1021243-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021243-05.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE(S):
ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA
DARCI BORGES DA SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos na noite de 13/10/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, este Relator Substituto enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérias e recorrentes dificuldades com o sistema PJe, ora para liberação de acesso ao Magistrado Convocado, ora por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, sem contar os inúmeros pedidos de concessão liminar de habeas corpus que são distribuídos diuturnamente, motivo da demora na análise deste pleito e diante do que externo desde já minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva destes, nos autos do APFD n.o 1003120-97.2020.811.0051 (PJe), em que investigados pelo suposto cometimento do crime descrito no art. 155, §4o, inc. IV do Código Penal.
A i. Defensora Pública inicia esclarecendo que os pacientes foram presos em flagrante no dia 05/10/2020 e, na oportunidade em que homologado o auto flagrancial durante a audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva com supedâneo na suposta necessidade de acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, permanecendo segregados desde então.
Ilustrando a aventada coação ilegal, sustenta a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, argumentando, quanto ao paciente Alessandro Alvarenga de Oliveira, que as ações penais em trâmite e eventuais investigações policiais existentes em seu desfavor e nas quais se apura a prática de crimes assemelhados, não se prestam a justificar o risco concreto de reiteração delitiva e tampouco constituem indicativo de periculosidade, mormente quando evidenciado que se referem a delitos ocorridos nos anos de 2014 e 2015 – portanto, sem qualquer relação de contemporaneidade com os fatos ora apurados, e o paciente possui endereço certo do qual os juízos processantes tem conhecimento, a demonstrar sua intenção em não ofender a ordem pública ou se furtar à eventual responsabilização criminal, acrescentando, em arremate, que o delito pelo qual se encontra preso não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, subsistindo apenas a gravidade intrínseca ao tipo penal, de todo imprestável à manutenção da custódia cautelar.
Quanto ao paciente Darci Borges da Silva, defende que a despeito de ostentar condenação criminal definitiva, trata-se de crime cometido há quase 10 (dez) anos, que não envolveu violência ou grave ameaça, e pelo qual foi apenado com 1 (um) ano de reclusão no regime inicial aberto, salientando, quanto à outra ação penal em trâmite, que também se cuida de delito muito antigo, cometido sem violência ou grave ameaça, ao passo que nas investigações policiais em curso o referido paciente é mero suspeito, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP, máxime por se tratar de indivíduo com residência fixa e família constituída que dele depende economicamente.
Em reforço à tese, afirma que a manutenção dos favorecidos nessa ordem em cárcere à míngua de elementos concretos e contemporâneos viola a garantia constitucional da presunção de inocência; e finaliza com a conclusão, en passant, de que a prisão processual dos increpados se revela, também, ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares, porquanto totalmente desproporcional à solução de mérito da ação penal a ser eventualmente instaurada em primeiro grau.
Diante de tais argumentos, a i. Defensora Pública pugna pela concessão in limine da ordem em favor dos pacientes, a fim de que respondam ao processo criminal em liberdade, com a expedição dos respectivos alvarás de soltura, aplicando-se, ou não, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
A exordial veio munida com os documentos digitais anexados no ID 61454485 e ID 61454487.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, à vista dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (CF/88 - art. 5o, LXVIII), pois, ao menos à priori, a prisão preventiva imposta aos favorecidos nessa ordem encontra-se alicerçada em argumentos idôneos, que bem satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Analisando perfunctoriamente os autos eletrônicos, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora concluiu pela necessidade de converter o recolhimento pré-cautelar dos pacientes Darci Borges da Silva (ID 61454487, p. 20-23) e Alessandro Alvarenga de Oliveira (ID 61454487, p. 23-29) em prisão preventiva por vislumbrar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de que estariam envolvidos no delito patrimonial pelo qual estão sendo acusados, estes consubstanciados no termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, boletim de ocorrência e nos depoimentos colhidos na repartição policial [fumus comissi delicti].
Quanto ao periculum libertatis, verifico que, de fato, a MM. Juíza de primeiro grau destacou que o recolhimento dos pacientes ao cárcere visava resguardar a ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, porquanto Darci possui condenação transitada em julgado (PEP n.o 0000190-32.2018.4.03.6007 – SEEU), responde à ação penal n.o 3690-74.2013.811.0042 e está sendo investigado por outros 02 (dois) crimes de furto praticados na comarca de Campo Verde/MT; ao passo que Alessandro responde a outras 03 ações penais e está sendo investigado pelo cometimento de, no mínimo, outros 03 (três) furtos praticados na comarca de Campo Verde/MT com o emprego de idêntico modus operandi.
Ocorre que, a despeito da irresignação da impetrante, tais argumentos se coadunam com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Grifei.
Logo, estando demonstradas, ao menos numa análise sumária, a necessidade e a adequação do cárcere processual imposto aos pacientes, tampouco salta aos olhos eventual ilegalidade quanto à não substituição das prisões por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis dos encarcerados (Nesse sentido: Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT).
E embora a i. Defensora Pública afirme que a prisão preventiva imposta aos pacientes ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, é sabido que a custódia provisória não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata; logo, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenados os favorecidos nessa ordem, no exercício de um juízo de futurologia.
Portanto, nesse momento de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, não encontro motivos para revogar liminarmente a custódia cautelar imposta aos pacientes, valendo destacar, ainda, que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Forte em tais argumentos, entendo por desaconselhada a concessão liminar do writ, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA e DARCI BORGES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator